Tribunal: STF
Processo: ARE 1264021
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 5ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AÇÃO DE COBRANÇA - Taxa associativa - Extinção do processo sem resolução do mérito - Inconformismo - Desacolhimento - Aplicação do disposto no art. 252 do RITJSP - Coisa julgada material - Matéria que já foi examinada em outra ação envolvendo as partes - Impossibilidade da cobrança das taxas associativas por proprietário/adquirente que não aderiu a associação - Entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça pela sistemática dos recursos repetitivos - Sentença mantida - Recurso desprovido.”



    Sustenta a recorrente, nas razões do recurso extraordinário, violação do artigo 5º, inciso XX, da Constituição Federal.



    Em 30/03/2020, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o Tema nº 492.



    Entretanto, os autos retornaram a esta Corte por força de decisão do Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal a quo, proferida nos seguintes termos:



    “O agravo em recurso extraordinário foi devolvido pelo E. Supremo Tribunal Federal a fls. 467/468 com fundamento no Recurso Extraordinário nº 695911/SP para a aplicação da sistemática da repercussão geral por este Tribunal de Justiça. 



    No paradigma mencionado, a Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da questão relativa à possibilidade, ou não, de associação de proprietários em loteamento urbano exigir taxas de manutenção e conservação de adquirente de imóvel a ela não associado, em face do princípio da liberdade de associação, conforme a ementa seguinte:



    (...)



    No entanto, in casu o V. Acórdão recorrido decidiu que ‘E mais, na r. sentença proferida nos autos n. 0025059-53.2011.8.26.0309 foi examinada a impossibilidade da cobrança das taxas associativas, com reconhecimento da inexistência de vínculo jurídico entre as partes que obrigasse o réu a contribuir para o custeio das atividades da autora, uma vez que não manifestou expressamente a intenção de associar-se à autora (fls. 110/114). Aliás, este Egrégio Tribunal manteve a improcedência da sentença, considerando a tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1280871-SP (fls. 117/121), descabendo nova apreciação da matéria, ainda que se refira a prestações vencidas posteriormente’ (fls. 225).



    Em outras palavras, o v. Aresto recorrido não tratou da matéria sob o enfoque do tema 492 da Corte Suprema, uma vez que nele decidiu-se que a questão relativa à validade da cobrança fora resolvida em processo anterior. Daí porque, em respeito à coisa julgada, foi mantida a r. Sentença que extinguiu o presente processo sem resolução do mérito e o recurso extraordinário interposto não foi admitido por esta Presidência da Seção de Direito Privado a fls. 415/416, com alusão à inaplicabilidade, em tese, do tema 492. Os autos subiram à Corte Suprema em razão do agravo em recurso extraordinário.



    Assim, a fim de evitar eventual violação à Constituição Federal e podendo não se tratar de hipótese inserida no âmbito do tema que motivou a devolução do feito, com a devida vênia, determino a remessa destes autos ao E. Supremo Tribunal Federal em razão da particularidade descrita nesta decisão, ficando este juízo à disposição para novo recebimento do processo em cumprimento à determinação superior, caso seja este o entendimento da Excelsa Corte.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de não admitir, em recurso extraordinário, alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má interpretação, aplicação ou mesmo inobservância de normas infraconstitucionais. 



    No caso em tela, para que se pudesse decidir de forma diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, ao que não se presta o recurso extraordinário, pois demandaria o reexame da legislação infraconstitucional. 



    Sobre o tema, anote-se a seguinte passagem do voto do Ministro Celso de Mello, Relator, proferido no julgamento do AI nº 452.174/RJ-AgR: 



    “Cabe não desconhecer, de outro lado, com relação à suposta ofensa ao postulado da coisa julgada, a diretriz jurisprudencial prevalecente no Supremo Tribunal Federal, cuja orientação, no tema, tem enfatizado que a indagação pertinente aos limites objetivos da ‘res judicata’ traduz controvérsia ‘que não se alça ao plano constitucional do desrespeito ao princípio de observância da coisa julgada, mas se restringe ao plano infraconstitucional, configurando-se, no máximo, ofensa reflexa à Constituição, o que não dá margem ao cabimento do recurso extraordinário’ (RE 233.929/MG, Rel. Min. MOREIRA ALVES - grifei).



    Daí recente decisão desta Suprema Corte, que, em julgamento sobre a questão ora em análise, reiterou esse mesmo entendimento jurisprudencial:



    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO - POSTULADO CONSTITUCIONAL DA COISA JULGADA - ALEGAÇÃO DE OFENSA DIRETA - INOCORRÊNCIA - LIMITES OBJETIVOS - TEMA DE DIREITO PROCESSUAL - MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL - VIOLAÇÃO OBLÍQUA À CONSTITUIÇÃO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    - Se a discussão em torno da integridade da coisa julgada reclamar análise prévia e necessária dos requisitos legais, que, em nosso sistema jurídico, conformam o fenômeno processual da res judicata, revelar-se-á incabível o recurso extraordinário, eis que, em tal hipótese, a indagação em torno do que dispõe o art. 5º, XXXVI, da Constituição - por supor o exame, in concreto, dos limites subjetivos (CPC, art. 472) e/ou objetivos (CPC, arts. 468, 469, 470 e 474) da coisa julgada - traduzirá matéria revestida de caráter infraconstitucional, podendo configurar, quando muito, situação de conflito indireto com o texto da Carta Política, circunstância essa que torna inviável o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes.’



    (RTJ 182/746, Rel. Min. CELSO DE MELLO)



    Mostra-se relevante acentuar que essa orientação tem sido observada em sucessivas decisões proferidas no âmbito desta Suprema Corte (AI 268.312-AgR/MG, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA - AI 330.077-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO - AI 338.927-AgR/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE - AI 360.269-AgR/SP, Rel. Min. NELSON JOBIM).



    Sendo esse o contexto em que proferida a decisão em causa, não vejo como dele inferir o pretendido reconhecimento de ofensa direta ao que dispõe o art. 5º, XXXVI, da Carta Política, pois - insista-se - a discussão em torno da definição dos limites subjetivos ou objetivos pertinentes à coisa julgada qualifica-se como controvérsia impregnada de natureza eminentemente infraconstitucional, podendo configurar, ‘no máximo, ofensa reflexa à Constituição, o que não dá margem a recurso extraordinário’ (RTJ 158/327, Rel. Min. MOREIRA ALVES - grifei)” (DJ de 17/10/03).



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Coisa julgada reconhecida pelo Tribunal de origem. Limites objetivos. Preclusão. Ocorrência. Ofensa reflexa. Discussão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência da Corte de que não se presta o recurso extraordinário para a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise ou o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 do STF. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 929.996/RS-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 05/05/2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. SÚMULA 279/STF. LOCAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. AÇÃO DE DESPEJO. FIADOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. O exame da questão exigiria uma nova apreciação dos fatos e do seu enquadramento à legislação processual que disciplina, de forma específica, o instituto da coisa julgada. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. Não há matéria constitucional em controvérsia relativa à legitimidade passiva ad causam de fiador de contrato de locação de imóvel. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 557.698/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 07/02/2014).



    Essa orientação restou consolidada no exame do ARE nº 748.371/MT-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no qual o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição da República, pelo que a matéria não possui repercussão geral (Tema 660). O acórdão do referido julgado foi assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe de 1º/8/13).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente